Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712037-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Indefiro a solicitação de retirada da pauta virtual, juntada aos autos em 04/10/24 (id 64793467), porquanto formulada após o horário de abertura da 35a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, 03/10/24, às 13h30 (id 63657570) – Portaria GPR 841/21, art. 4°, §2°. Intimem-se. Brasília/DF, 09/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator